Tribunal: TJPA
Processo: 0002889-11.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002889-11.2017.8.14.0051

APELANTE: CELICLEI RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº 0002889-11.2017.8.14.0051

Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA

Recorrente: Celiclei Ribeiro dos Santos

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Defensor Público: Samuel Ribeiro

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. DADOS FÁTICOS JÁ UTILIZADOS PARA QUALIFICADORA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PERMANENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, com reconhecimento do privilégio (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando a pena em 7 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria, sustentando indevida valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve indevida duplicidade valorativa na negativação da culpabilidade com base em circunstâncias já utilizadas para reconhecimento da qualificadora, bem como se as sequelas permanentes suportadas pela vítima autorizam a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do CP, refere-se ao maior ou menor grau de reprovabilidade concreta da conduta, não se confundindo com o elemento subjetivo do tipo penal.

A utilização do mesmo suporte fático — ataque pelas costas com terçado — para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) e, simultaneamente, exasperar a pena-base a título de “dolo intenso”, configura bis in idem.

A referência genérica a “dolo intenso” não constitui fundamentação concreta e autônoma apta a justificar a negativação da culpabilidade, por se tratar de elemento inerente aos crimes dolosos contra a vida.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado ordinário do tipo penal, sendo legítima a consideração de sequelas permanentes comprovadas nos autos.

A deformidade facial permanente suportada pela vítima, decorrente do golpe desferido, excede o resultado típico da tentativa de homicídio, autorizando a exasperação da pena-base nesse vetor.

Afastada a culpabilidade desfavorável e mantida apenas a negativação das consequências, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com aplicação do critério de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Mantida a atenuante da confissão e aplicadas as causas de diminuição relativas à tentativa (art. 14, II, do CP), no patamar de 1/3, e ao privilégio (art. 121, § 1º, do CP), na fração de 1/6, deve a pena definitiva ser reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura bis in idem a utilização do mesmo dado fático para reconhecer qualificadora do homicídio e, simultaneamente, exasperar a pena-base a título de culpabilidade.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando comprovadas sequelas permanentes que extrapolem o resultado ordinário do tipo penal tentado.

No crime de homicídio tentado, a fração de redução pela tentativa deve observar o grau de aproximação da consumação, sendo menor quanto maior o iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 121, §§ 1º e 2º, IV; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmulas nº 17 e nº 19.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os excelentíssimos senhores desembargadores, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)

____________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº 0002889-11.2017.8.14.0051

Juízo de origem:
Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA

Recorrente:
Celiclei Ribeiro dos Santos

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Pará

Defensor Público: Samuel Ribeiro

Procurador de Justiça:
Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora: Desa.
Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Celiclei Ribeiro dos Santos
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, o qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Conforme se extrai dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, bem como as qualificadoras admitidas na pronúncia, resultando na condenação do réu pela prática de homicídio qualificado tentado, cometido contra a vítima Josias Barreto Azevedo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 28634832), insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena. Sustenta, em síntese:

(i) que a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente valorada de forma negativa, sob o argumento de “
dolo intenso
”, o que configuraria
bis in idem
, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal;

(ii) que as consequências do crime — consistentes em lesões permanentes suportadas pela vítima — não poderiam ser consideradas como vetor negativo, por serem inerentes ao crime de homicídio tentado, especialmente quando já reconhecida a qualificadora.

Requer, assim, a redução da pena-base ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva.

Em contrarrazões (ID 28634835), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No mérito, entendo que a insurgência defensiva merece parcial acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular fixou a pena-base acima do mínimo legal ao reconhecer duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e consequências do crime.

Todavia, a valoração negativa da culpabilidade não se sustenta.

Nos termos da Súmula nº 19 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime
”.

Embora seja juridicamente possível graduar a intensidade do dolo para fins de exasperação da pena-base, essa operação exige fundamentação concreta e autônoma, demonstrando elemento que extrapole aqueles já utilizados para qualificar o delito.

No caso em exame, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), consistente no ataque pelas costas.

Ao negativar a culpabilidade, o magistrado utilizou exatamente o mesmo suporte fático — o golpe desferido pelas costas com terçado — afirmando ter havido “
dolo intenso
” e “
conduta especialmente reprovável
”.

Ocorre que tais elementos já integram a qualificadora reconhecida pelo Júri. A utilização do mesmo dado fático para qualificar o crime e, simultaneamente, exasperar a pena-base configura indevida duplicidade valorativa.

Ademais, a referência a “
dolo intenso
” constitui expressão genérica e inerente aos crimes dolosos contra a vida, não havendo descrição de circunstância concreta extraordinária que demonstre maior reprovabilidade além daquela já absorvida pela qualificadora.

Incide, portanto, a Súmula nº 17 deste Tribunal, segundo a qual “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ausente fundamentação autônoma e concreta apta a justificar a negativação da culpabilidade, impõe-se seu afastamento.

Permanece válida, contudo, a valoração negativa das consequências do crime.

Conforme consignado na sentença, a vítima sofreu sequelas permanentes, consistentes em deformidade facial decorrente do golpe de terçado, circunstância que extrapola o resultado ordinário esperado na hipótese de tentativa de homicídio.

Tratando-se de consequência concreta, comprovada e não inerente ao tipo penal tentado, revela-se legítima sua consideração negativa na primeira fase da dosimetria.

Assim, afastada a culpabilidade desfavorável e mantida apenas uma circunstância judicial negativa (consequências), a pena-base deve ser redimensionada.

Considerando o patamar mínimo abstratamente cominado ao delito (12 anos de reclusão) e aplicando-se o critério utilizado pelo próprio juízo sentenciante — fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável — fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, preservo as causas de diminuição reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Quanto à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), o juízo sentenciante consignou que o acusado percorreu parte considerável do
iter criminis
, uma vez que desferiu golpe de terçado no rosto da vítima, que somente não veio a óbito em razão do socorro médico.

Diante desse contexto fático — que revela significativa proximidade da consumação — mostra-se mais adequada a redução no patamar mínimo de 1/3, em consonância com a jurisprudência consolidada segundo a qual quanto maior a aproximação da consumação, menor deve ser a fração redutora.

Assim, partindo-se da pena intermediária fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, aplica-se a redução de 1/3 pela tentativa, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em seguida, aplico a causa de diminuição referente ao privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença (art. 121, §1º, do Código Penal), no patamar mínimo de 1/6,
fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

No mais, devem ser mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Posto isso,
dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença condenatória,
reduzindo

a pena definitiva para 0
6 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado tentado (art. 121, §1º e §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Ficam preservados os demais termos da sentença.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026